Tribunal: TJDFT
Processo: 0749288-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749288-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO PACIENTE: ALEX SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Segundo dispõe o artigo 81, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (...) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. No caso, os autos foram distribuídos aleatoriamente a esta Relatora (fl. 933). Contudo, verifica-se que a existência de prevenção pertence ao e. Desembargador Asiel Henrique de Sousa relativamente ao Habeas Corpus no 0730109-13.2025.8.07.0000. Nestes termos, considerando que na presente data o e. Desembargador Asiel Henrique de Sousa, Relator originário, integra a 1a Turma Criminal e encontra-se no pleno exercício de suas funções, determino a redistribuição destes autos para que seja observada a prevenção detectada, em atenção ao disposto no artigo 81 do RITJDFT. BRASÍLIA-DF, 7 de novembro de 2025 16:50:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora